Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-38.2008.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001078-38.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 142.269.601-49 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), RAFAELA VILLACIEN SOUZA - CPF: 051.025.181-19 (ADVOGADO), ANGELO FRANCISCO COIMBRA - CPF: 343.436.798-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Angelo Francisco Coimbra Filho (APELADO), ANGELO FRANCISCO COIMBRA FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DA AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

É sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Reparação Civil é de 03 (três) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 3.o, inciso V, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante deixou de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a três anos, mesmo que na fase do cumprimento de sentença.

Na situação em exame, da data da intimação do Advogado do Apelante (23/08/2019) até a sua manifestação por meio dos Embargos de Declaração ( 24/09/2020), decorreu 01 (um) ano e 01 (um) mês (aproximadamente), de modo que não operou a prescrição intercorrente.
Por esse motivo, a sentença deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ADÃO BATISTA DE ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de
ANGELO FRANCISCO COIMBRA e ANGELO FRANCISCO COIMBRA FILHO
, pronunciou a prescrição intercorrente, por paralisação do feito por prazo superior ao prescricional, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem fixação de custas, despesas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que não deixou de dar andamento ao processo. Afirma que, o prazo prescricional para ação de reparação civil é de 03 (três) anos, o qual será computado após o termino da suspensão do processo.

Aduz que, não houve o decurso do prazo prescricional, visto que a suspensão da execução findou em 23/08/2019, de modo que é imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no pedido de cumprimento de sentença.

Apesar de intimada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões (ID. 135767392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
ADÃO BATISTA DE ALMEIDA
propôs a
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Perdas e Danos
em face de
ANGELO FRANCISCO COIMBRA e Outros
alegando que, em 19/03/2005, dirigia seu caminhão Mercedes Bens, cor branca, placas JYB 3693, ano 1994, na BR 153, KM01905 quando foi atingido por outro veículo GM D20 Custom, de propriedade de Angelo Francisco Coimbra, conduzido por Angelo Francisco Coimbra Filho.

Sustentou que Angelo Francisco Coimbra Filho transitava na contramão, de modo que, ao tentar desviar, o Apelante saiu da pista e o veículo caiu no desnível do terreno. Afirmou que a conduta ilícita dos Requeridos causou-lhe danos e prejuízos que devem ser indenizados.

Assim, pugnou pela condenação dos Apelados no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Em 29/04/2008, foi promovida a primeira tentativa de citação dos Apelantes, a qual foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos IDs. 135767373 – pág. 71.

Intimado, o Recorrente requereu a citação por edital, o que foi deferido (ID. 135767373 – pág. 74). Decorrido o prazo sem manifestação, o Juiz de primeiro grau, a fim de evitar nulidade processual, nomeou Defensor Público como curador dos Apelados, o qual apresentou defesa de negativa geral (ID. 135767373 – pág. 105/108).

Em 20/09/2011, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou solidariamente os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por meio de pensionamento no importe de 2,30 (dois vírgula trinta) salários mínimos desde a data do acidente (19/03/2005). Ao final, condenou os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em 10% (dez por cento) do valor integral da condenação (ID. 135767373 – pág. 119 a 127).

O Apelante requereu o cumprimento da sentença e intimação dos Apelados para efetuar o pagamento de R$ 442.198,33 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e noventa e oito reais e trinta e três centavos), bem como expedição de ofício ao BACENJUD para localização de bens passíveis de penhora (ID. 135767373 – pág. 130 a 133). Os pedidos foram deferidos, mas não foi encontrado saldo positivo nas contas (ID. 135767373 – pág. 142).

Posteriormente, o Apelante pugnou pelo envio de ofício à Delegacia da Receita Federal para fornecer as três últimas declarações do imposto de renda dos Apelados e, em 26/01/2016, o pedido foi deferido (ID. 135767373 – pág. 146).

Veio informação de que os Apelados não declaram imposto de renda desde 2006, razão pela qual foi enviada a declaração do ano de 2005 (ID. 135767373 – pág. 149).

O Apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para localização de bens passíveis de penhora (ID. 135767373 – pág. 159). Decorrido esse lapso, a Juíza
a quo
determinou a intimação para manifestar.

Requereu, posteriormente, expedição de nova ordem de penhora
on line
via BACENJUD e RENAJUD, no valor atualizado de R$ 934.883,91 (novecentos e trinta e quatro reais e oitocentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos).

O Juiz singular deferiu o pedido e ao realizar a pesquisa, localizou o veículo GM/D20 Custom, placas GSC 1449, da cidade de São Paulo, de propriedade dos Apelados, razão pela qual procedeu ao bloqueio. Assim, o credor requereu a penhora do bem móvel; no entanto, em 14/05/2018, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o veículo (ID. 135767373 – pág. 180).

Em 05/07/2018, o Apelante requereu expedição de carta precatória para o endereço dos Apelados em São Paulo para penhora e avaliação de bens moveis e imóveis suficientes para garantia do cumprimento de sentença (ID. 135767373 – pág. 182), deferido pelo Juiz singular.

No entanto, o Oficial de Justiça certificou que deixou de proceder à penhora tendo em vista que a irmã dos Apelados informou que estes residem e trabalham em uma Fazenda entre Colômbia e Laranjeiras, mas desconhece a localização exata (ID. 135767373 – pág. 195).

O Recorrente pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis meses) para indicação de endereço atual dos Apelados e bens passiveis de penhora (ID. 135767373 – pág. 199), o qual foi, mais uma vez, deferido.

Após, veio a certidão de que o Advogado do Apelante foi intimado para manifestar acerca do prosseguimento do feito, visto que decorreu o prazo de suspensão, e permaneceu inerte (ID. 135767373 – pág. 205).

Em 30/06/2020, a Juíza singular extinguiu o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento que a inércia do Recorrente em promover diligências que lhe competem implica a sua extinção (ID. 135767372 – pág. 04).

O Apelante opôs Embargos de Declaração alegando omissão, uma vez que não foi intimado pessoalmente (ID. 135767372 – pág. 17). A Juíza singular acolheu os Embargos de Declaração e fixou prazo para que manifestasse quanto à possibilidade de ter ocorrido prescrição da pretensão executiva (ID. 135767378).

Em resposta, o Apelante alegou que o prazo prescricional para ação de reparação civil é de 03 anos, conforme o art. 206, § 3.o, V do Código Civil, e afirma não ter ocorrido a prescrição intercorrente (ID. 135767383)

A Juíza singular pronunciou a prescrição intercorrente por paralisação do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, sem condenação em custas, despesas e/ou honorários advocatícios.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem cuidar do andamento processual.

Também é sabido que o prazo prescricional para propor a
Ação de Reparação Civil

é de 03 (três) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 3.o, inciso V, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante deixou de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a três anos.

Registro, ainda, que na hipótese de o cumprimento de sentença
ter sido suspenso pelo prazo de 01 (um) ano quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme determina o artigo 921, inciso III, § 1.o, do CPC vigente.

Decorrido sem manifestação o prazo de que trata o § 1.o do dispositivo acima mencionado, começa a fluir o prazo prescricional. Essa é a exegese do § 4.o do mesmo artigo. Já no § 5.o, está regulamentado o decreto da prescrição intercorrente, de ofício, pelo Juiz. O comando infraconstitucional determina que, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4.o e extinguir o processo.

Na situação em exame, como se viu, da data da intimação do advogado do Apelante, em 23/08/2019, até a sua manifestação por meio dos Embargos de Declaração, em 24/09/2020, decorreu 01 (um) ano e 01 (um) mês (aproximadamente), de modo que não há falar em prescrição intercorrente, visto que o processo permaneceu paralisado menos de três anos.

Além disso, a doutrina é clara ao dizer que a prescrição intercorrente “
apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos
.” (Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição 3, p. 120)], prazo que, na situação em exame, como já mencionado, é
trienal
.

Diante disso, entendo que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o Apelante impulsionou o processo regularmente, e deixou de manifestar apenas no período em que o feito estava suspenso por não encontrar bens passíveis de penhora e também por não conseguir localizar pessoalmente os devedores.

Nesse sentido, trago jurisprudência para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. LEI 14.010. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, a prescrição é trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil), uma vez que o cumprimento de sentença teve origem em reparação civil,
ação de indenização de danos morais, materiais e estéticos.
2. Na hipótese, não ficou configurada a prescrição intercorrente, porquanto não houve desídia do exequente, o qual buscou impulsionar o processo, com o intuito de localizar bens da devedora, passíveis de penhora, em busca da satisfação do seu crédito.
3. Paralelamente, incide a Lei 14.010/2020 que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", cujo o art. 3o estabelece: ?os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020?. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 00080655020078070007 DF 0008065-50.2007.8.07.0007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. – sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO SEGURADO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DA AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Pleito de reforma da decisão agravada, a fim extinguir o feito em razão da ocorrência da prescrição intercorrente ou, alternativamente, anular todos os atos posteriores à sentença, sob alegação de falta de intimação do advogado primitivo da parte ré/agravante. 2. A alegação de nulidade dos atos praticados após a sentença, por suposta ausência de intimação do advogado primitivo da agravante, não merece acolhimento. Embora não tenha sido juntada aos autos a certidão de publicação da sentença, esta foi devidamente publicada à fl. 275 do Diário Oficial de 10/09/2012, em nome do advogado que patrocinava o autor à época. 3. Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante a arguição de prescrição intercorrente. Com efeito, trata-se de ação regressiva movida pela seguradora, mediante sub-rogação nos direitos do segurado, em face do terceiro (réu) causador do acidente de trânsito, à qual se aplica o mesmo prazo prescricional da pretensão originária de reparação civil, que é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil. Precedentes. 4. No caso, o processo foi suspenso por 30 (trinta) dias, pela decisão proferida em 26/06/2014, permanecendo paralisado até manifestação da parte autora, em 23/05/2016, portanto menos de 3 (três) anos, não restando configurada a alegada prescrição intercorrente. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00614180720188190000, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL – sem destaque no original).

Portanto, a sentença reclama reforma porque no caso não está configurada a prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e determino o retorno dos autos ao primeiro grau.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a retomada da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022